Tribunal: TJDFT
Processo: 0714518-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. DICÇÃO DO ARTIGO 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. Se as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão no acórdão, mas, sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante a revisão do julgamento/nova valoração das provas, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

3. No caso concreto, o voto examinou a questão da propriedade da arma de fogo, bem como a possibilidade de restituição, chegando-se à seguinte conclusão, in verbis: "(...) Os autos carecem de documentação suficiente para comprovar a regularidade da aquisição da arma por parte do apelante, mesmo que policial militar, visto que os documentos de ID 51912558 , fls. 01/03 não se prestam a esse fim. Como bem destacado ainda pelo Ministério Púbico; “o documento hábil a demonstrar a legitimidade de propriedade de qualquer arma de fogo é o Certificado de Registro de Arma de Fogo – CRAF e este não consta dos autos”

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.